Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. AÇÃO DE CONSUMO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA DE APARELHO SMARTPHONE, MODELO iPHONE 12, SEM ADAPTADOR DE TOMADA PARA CARREGAMENTO DE BATERIA. CABO PARA CARREGAMENTO. ADAPTADOR. ENTRADA DIFERENCIADA. CABO USB-C. INCOMPATIBILIDADE COM OS CARREGADORES COMUNS NO MERCADO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA AFETADA. "VENDA CASADA INDIRETA". PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (CDC. ART. 39, I). FORNECIMENTO DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO. REPARAÇÃO DO EFEITO MATERIAL DO ILÍCITO. ATO ILÍCITO. EXISTÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS.

1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100)

2. Ao impugnar a gratuidade concedida à contraparte, a impugnante atrai para si o ônus de infirmar os elementos colacionados e evidenciar que o beneficiado pela salvaguarda processual, a despeito da apreensão judicial de que pode ser agraciado com a gratuidade de justiça, detém condição financeira diferenciada e não condizente com os elementos colacionados, implicando que, cingindo-se a tecer alegações, não colacionando nem extraindo dos elementos colacionados apreensão diversa da obtida, ou seja, não infirmando os elementos colacionados nem a presunção relativa que orna a declaração de pobreza firmada pelo postulante, a declaração de pobreza apresentada, gozando de presunção de veracidade, sobeja incólume.

3. A prática denominada “venda casada” por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement) é coibida pelo legislador de consumidor e qualificada como conduta abusiva, portanto ilícita, por vilipendiar a boa fé objetiva que deve orientar as relações de consumo e afetar a liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço principal - tying - à concomitante aquisição de outro, de natureza secundária – tied -, quando o propósito era unicamente o de obter o produto ou serviço principal (CDC, art. 39, I).

4. A política comercial empreendida pela fabricante e vendedora de smartphone - especificamente do modelo Iphone 12 -, de, conquanto fornecendo o cabo de alimentação da bateria do aparelho, não fornecer o adaptador de tomada indispensável para conexão do cabo à rede elétrica, a despeito de utilizar-se de formato não usualmente utilizado no mercado – cabo USB-C -, obrigando o consumidor a adquirir o acessório de fabricação da própria fornecedora, se não possuidor de outro produto da mesma fabricante que se utilize do mesmo adaptador, encerra “venda casada indireta”, qualificando-se como prática comercial abusiva e ilícita.

5. Patente que o smartpohne colocado no mercado não poderá funcionar normalmente sem que sua fonte de alimentação seja recarregada periodicamente, quiçá, diariamente, obrigando o consumidor/usuário a adquirir o adaptador de tomada que não acompanhara o produto como forma de suprir a ausência do acessório, a prática comercial se qualifica como venda casada indireta, pois, adquirindo o celular – produto principal – implicara ao consumidor a dependência de adquirir produto secundário - adaptador de tomada -, prática abusiva por atentar contra a boa fé objetiva e as boas práticas comerciais, conspurcando a liberdade de escolha do consumidor.

6. A política comercial da fabricante e fornecedora de smartphone de, oferecendo produto novo com acervo tecnológico substancial agregado, mas cujo funcionamento dependente de recarga de bateria sem que disponibilize completo sistema de carregamento, demandando a aquisição de acessório complementar, preferencialmente de sua fabricação própria, conquanto difundida como preocupação com práticas sustentáveis, não se afigura legítima, pois implica a dependência do consumidor à detenção ou aquisição de produto secundário como condição para fruir plenamente do produto principal que adquirira, encerrando “venda casada indireta”.

7. Caracterizada a prática abusiva da fornecedora, e não subsistindo elemento apto a atestar que a ausência de acessório indispensável à normal fruição do aparelho implicara redução do seu preço final, os efeitos do ilícito devem ser reparados mediante a cominação de obrigação à fornecedora de fornecer o acessório que necessariamente deveria acompanhar o produto, viabilizando sua fruição na forma esperada pelo consumidor.

8. Caracterizado que, defronte prática abusiva qualificada como “venda casada indireta”, o consumidor fora compelido a sujeitar-se a situação de subordinação e inferioridade perante a fornecedora, pois compelido a adquirir acessório como pressuposto para fruição plena do equipamento que adquirira, sua sujeição à imposição comercial não pode ser entendida como inerente às práticas legítimas de consumo, pois colocado em situação de franca inferioridade, o que é suficiente para macular os direitos de sua personalidade.

9. As relações de consumo são orientadas pelo princípio da boa fé objetiva e são inerentes à vida em sociedade orientada por boas práticas comerciais e pela livre iniciativa, e, assim, estando a aquisição de qualquer produto ou serviço direcionada realizar necessidade ou anseio do consumidor, a par de ensejar lucro à fornecedora, como forma de assegurar o regular funcionamento dessa engenharia sócio-econômico se posiciona as regras insertas no estatuto consumerista, de forma a equilibrar a relação.

10. Alcançado o consumidor por prática abusiva que o coloca em franca condição de vulnerabilidade e sujeição à imposição advinda da fornecedora, o havido não pode ser entendido como fato inerente à vida e às relações de consumo, mas como ato ilícito que afetara os direitos de sua personalidade, aliado aos efeitos materiais que provoca, ensejando que seja contemplado com compensação pecuniária destinada a mitigar os efeitos que sofrera, aliado ao efeito profilático inerente à condenação, por aperfeiçoados os pressupostos inerentes à responsabilidade civil e à qualificação do dano moral, que, no caso, se qualifica in re ipsa, bastando a subsistência do ilícito que seus efeitos lesivos são presumidos (CC, arts. 186 e 927).

11. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

12. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

13. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

14. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

15. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.